Tribunal: STF
Processo: ARE 1371262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR. ITAPECERICA DA SERRA.GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃOOCORRÊNCIA. A pretensão ajuizada pela parte diz respeito ao reconhecimento da sobrevivência de gratificação salarial após a modificação do regime jurídico, que deixou de ser celetista para se tornar estatutário. Questão associada ao novo regime, o que determina a competência desta Justiça Estadual.Objeção rejeitada.



    NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA 'EXTRAPETITA'. Configuração. O autor pretende o reconhecimento do direito ao pagamento de gratificação instituída no ano de 2010, mas em relação às prestações vencidas após março de 2015, quando o regime jurídico a que estava sujeito tornou-se estatutário. As parcelas referentes ao período em que vigeu a lei que instituiu agratificação foram objeto de tratamento jurisdicional pela Justiça do Trabalho. Aqui, o autor pretende o reconhecimento de que a gratificação não pode ser suprimida e é devida mesmo após março de 2015, já que a sentença trabalhista limitou a condenação ao período em que a parte esteve sujeita ao regime celetista. A sentença resolveu questão estranha ao pedido.Julgamento contém motivação dissociada da causa de pedir e do pedido. Prevalência dos princípios da adstrição e congruência. A petição inicial introduz ademanda e delimita a cognição do juízo. Hipótese de negativa de prestação jurisdicional. Inovação da sentença caracteriza o julgamento ‘extra petita’. Invalidação. Possibilidade de imediato julgamento do pedido considerando o efeito translativo do recurso de apelação.



    MÉRITO. Reconhecimento da aquisição do direito à gratificação pela Justiça do Trabalho. Imutabilidade e indiscutibilidade dos pressupostos para instituição da verba. Discussão que se limita à sobrevivência do direito à verba após a modificação do regime jurídico. Não há direito adquirido a regime jurídico. Garantia apenas da irredutibilidade. Possibilidade, em tese, de supressão da verba por ocasião da modificação do regime, que era celetista, em estatutário, respeitando apenas a irredutibilidade. Procedência apenas parcial do pedido,para que seja determinado o valor dos vencimentos da parte autora na data da modificação do regime jurídico,identificando a perda salarial decorrente da supressão da gratificação, com seus reflexos. A perda apurada deve ser integrada aos vencimentos, na qualidade de vantagem pessoal, a ser absorvida pelos reajustes salariais subsequentes, tudo na forma da jurisprudência do STF.



    REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA. PROVIDO, EM PARTE, O RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente